Tribunal: TJSP
Processo: 1044535-30.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000865717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044535-30.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes ALBA REGINA MALZONI BARRETO, LUCIA
HELENA PRADO BARRETO, JOSE EDUARDO PRADO BARRETO, LUIZ
AUGUSTO PRADO BARRETO, MARIA SYLVIA DE MACEDO ALLEGRETTI
BARRETO, ANTONIO CARLOS PRADO BARRETO e QUICKPRINT SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA., é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42559 - E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 42559
EDEC.No.: 1044535-30.2019.8.26.002/50000
COMARCA.: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
EBTE. : QUICKPRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA E OUTROS
EBDO : BANCO DO BRASIL S/A
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso

Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 323/326 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do embargado.
Sustentam os embargantes, em suma que o
Acórdão é omisso, pois não fixou os honorários nos termos
do parágrafo 11o do artigo 85 do CPC. Pedem acolhimento
do recurso (fls. 1/2).
Intimado o embargado não se manifestou(fls.
7).

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Dentre as inovações trazidas pela legislação
processual atual está a regra contida no artigo 85, § 11,
que autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso, majorar os
honorários fixados anteriormente, estabelecendo ainda os
critérios a serem observados para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42559 - E / O / V / D
3/5
Muito embora a redação tenha se utilizado do
verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42559 - E / O / V / D
4/5
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044535-30.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42559 - E / O / V / D
5/5
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto
ao
prequestionamento
impõe-se
salientar que não houve qualquer violação a dispositivos
legais.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator